Tribunal: CARF
Processo: 10907.722409/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722409/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.074 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
UPS SCS TRANSPORTES BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 2003.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No
126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.063,
de 27 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 10711.723084/2013-13, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, José
Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa, Laércio Cruz Uliana Júnior, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722409/2013-53
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.074 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722409/2013-53

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração por ausência de informações no SISCOMEX
relativos à lavratura de auto de infração nos artigos 37,§ 2° e 107, IV “e” do Decreto-Lei n°
37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a regulamentação da IN-SRF n° 28/94.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação a
qual julgou considerou improcedente a defesa apresentada pela Recorrente.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, alegando que:
i) Nulidade do acórdão por ausência de fundamentação legal;
iii) Ausência de infração para aplicação da sanção; e
iv) Requer a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos
legais de admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a arguição de preliminares prejudiciais de mérito que, caso
acolhidas, podem impedir o conhecimento das demais matérias aventadas
no presente recurso, passo a apreciá-las.

DAS PRELIMINARES
Da nulidade do acordão recorrido e do cerceamento de defesa
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.074 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722409/2013-53

Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ausência
de motivação do julgador, em razão de incorreta e genérica descrição dos
fatos.
Entretanto, no meu entendimento, não existem erros no tocante à
descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da
Recorrente.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui
Recorrente, arrolando todas as razões de fato e de direito que ensejaram a
sua lavratura, atendendo fielmente as disposições do art. 10 do Decreto no
70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no
local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente
foi devidamente descrito: é o art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do art. 32 do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966. Logo, não há motivo
para declarar nulo o auto de infração recorrido.
Neste ponto recursal, deve ser rejeitada preliminar arguida.
DO MÉRITO
Da Denúncia Espontânea- Súmula CARF no 126
Também não há de prosperar o pleito quanto à aplicabilidade do instituto
da denúncia espontânea à infração, eis que tal benesse legal não se aplica
em infrações decorrentes do descumprimento de prazo de obrigações
acessórias conforme enunciado da Súmula CARF no 126, abaixo
transcrita, e, de observância obrigatória no âmbito deste julgamento:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.074 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722409/2013-53

Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de
27/11/2012;
3402-001.821,
de
27/06/2012;
3402-004.149,
de
24/05/2017;
3801-004.834,
de
27/01/2015;
3802-
000.570,
de
05/07/2011;
3802-001.488,
de
29/11/2012;
3802-001.643,
de
28/02/2013;
3802-002.322,
de
27/11/2013;
9303-003.551,
de
26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme
precedentes a seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos
vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010.” (Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão
no 9303-010.200; Relatora Conselheira Érika Costa Camargos Autran;
sessão de 10/03/2020).

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-
001.091; Relatora Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões;
sessão de 10/03/2020)

DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no
11128.000893/2009-10; Acórdão no 3201-008.075; Relator Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de 23/03/2021)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela
qual nega-se provimento ao tópico recursal.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.074 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722409/2013-53

Da infração e da aplicabilidade da multa

A multa exigida deu-se da ausência de informações no
Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria com
fundamento nas normas abaixo descritas com suas alterações:
DECRETO-LEI No 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e

Alega a Recorrente tratar-se de retificações das informações
já prestadas anteriormente pelos intervenientes, o que não configuraria
prestação de informação fora do prazo nos termos da Solução de
Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016.

Acontece que, embora, alegado pela Recorrente que o auto
de infração atacado trata-se de retificação das informações, e que por
consequência, não configuraria o tipo infracional prescrito na norma, é
importante destacar que a Recorrente não conseguiu comprovar a sua
alegação nestes autos.

Vejamos. Compulsando-se os autos, o lançamento decorreu
da prestação de informações a destempo, tendo sido gerado o bloqueio
automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO
OU ATRACAÇÃO" pelo Siscomex Carga para cada caso, os quais
encontram-se discriminadas na planilha de Conhecimentos Eletrônicos
constante no Anexo II e III.

Logo, não parece proceder o pleito da Recorrente para
afastar o tipo infracional previsto na alínea "e" do inciso IV do Art. 107
do Decreto-Lei n.° 37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada
pelo Art. 77 da Lei n.° 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e
regulamentada pelo Art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto n° 6.759,
de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro).
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.074 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722409/2013-53

Sendo assim, em razão da tipicidade da conduta, é cabível a infração
prescrita no art. 107, IV, “e” do DL 37/66, aplicável àquele que deixa de
prestar informação sobre carga ou sobre as operações que execute, no
prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, à empresa de
transporte internacional ou ao agente de carga.

Ante todo exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas no presente
Recurso Voluntário, e, em seu mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 242
DF CARF MF
Original